Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PREVISÃO DO ARTIGO 98, §6o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça no caso concreto, eis que mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais.
2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento.
3. Facultado à agravante o recolhimento das custas do processo em três parcelas mensais e iguais, com respaldo no artigo 98, §6o do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.